Tribunal: TJBA
Processo: 8071040-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071040-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: VERALUCIA PEREIRA DE MOURA

Advogado(s):GINIS BASTOS BARRETO

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAU 3 MEDIANTE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PORTADORA DE MÚLTIPLAS COMORBIDADES GRAVES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO ESTÉTICO E TERAPÊUTICA DE OBESIDADE MÓRBIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INAPLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a autorização e custeio de tratamento de obesidade grau 3 mediante internação em clínica especializada por 190 dias, sob pena de multa diária de R$ 400,00, limitada a R$ 40.000,00. A agravante sustenta exclusão contratual para tratamentos em clínicas de emagrecimento, ausência de previsão no Rol da ANS, necessidade de consulta prévia ao NATJUS conforme ADI 7265 do STF, e inexistência dos requisitos da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeie tratamento de obesidade grau 3 mediante internação em clínica especializada por 190 dias, considerando: (i) a alegação de exclusão contratual para tratamentos em clínicas de emagrecimento; (ii) a ausência de previsão no Rol da ANS e a suposta obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS; (iii) a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A agravada é portadora de obesidade grau 3, com índice de massa corporal de 40,16 kg/m2, associada a comorbidades graves: pré-diabetes, dislipidemia, esteatose hepática grau 2, apneia obstrutiva do sono moderada, hérnia de disco e osteoartrose, conforme demonstrado pelos relatórios médicos que atestam necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo mediante internação.

4. Os relatórios médicos e psiquiátricos demonstram transtorno de ansiedade generalizada e compulsão alimentar grave, circunstâncias que comprometem a adesão ao tratamento ambulatorial, contraindicam cirurgia bariátrica e evidenciam o insucesso de tratamentos ambulatoriais anteriores.

5. A documentação médica acostada aos autos é consistente, específica e fundamentada, apresentando detalhadamente o histórico da paciente, os exames realizados, as comorbidades diagnosticadas, os tratamentos anteriores tentados sem sucesso e a indicação técnica para o tratamento proposto, caracterizando a probabilidade do direito.

6. Deve ser feita distinção entre tratamentos estéticos realizados em spas, passíveis de exclusão contratual conforme previsão do artigo 10, inciso IV, da Lei nº 9.656/98, e a terapêutica da obesidade mórbida, que constitui doença grave com risco à vida do paciente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O estabelecimento indicado encontra-se regularmente inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e no Conselho Regional de Medicina, não se confundindo com
spa
ou clínica de repouso, mas com unidade de saúde especializada, devidamente habilitada e fiscalizada pelos órgãos competentes.

8. Não há aplicação obrigatória da tese firmada na ADI 7265 do STF, pois a controvérsia não versa sobre incorporação de tecnologia não prevista no Rol da ANS, mas sobre a definição da modalidade de tratamento adequada ao caso concreto, não sendo obrigatória a consulta ao NATJUS quando não se discute eficácia científica de novo procedimento.

9. A Nota Técnica do NATJUS nº 223007 invocada pela agravante possui caráter genérico e refere-se a caso diverso, sem considerar as particularidades psiquiátricas e o histórico de insucesso do tratamento ambulatorial demonstrados nos autos, não tendo o condão de afastar a indicação médica individualizada.

10. O perigo de dano está demonstrado pela gravidade das comorbidades já instaladas, pelo risco de evolução para quadros ainda mais graves, e pela comprovação de insucesso de tratamentos ambulatoriais anteriores, sendo que a manutenção de tratamento ambulatorial comprovadamente ineficaz representa risco de agravamento das comorbidades com prejuízo irreversível à saúde.

11. A multa diária fixada em R$ 400,00, limitada ao montante de R$ 40.000,00, mostra-se adequada e proporcional, considerando o valor da causa, o porte econômico da operadora, a necessidade de coerção efetiva para cumprimento da decisão e a gravidade da situação de saúde da agravada.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. O tratamento de obesidade grau 3 mediante internação em clínica especializada, quando prescrito por médico com base em quadro clínico grave com múltiplas comorbidades e insucesso comprovado de tratamentos ambulatoriais anteriores, não se confunde com tratamento estético em spa ou clínica de repouso, sendo inaplicável a cláusula de exclusão prevista no artigo 10, inciso IV, da Lei nº 9.656/98. 2. A definição da modalidade terapêutica adequada ao caso concreto, fundamentada em documentação médica consistente e específica, não configura incorporação de tecnologia não prevista no Rol da ANS, dispensando consulta prévia ao NATJUS. 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando custeio de tratamento de obesidade mórbida mediante internação quando demonstrada a gravidade do quadro clínico, a presença de comorbidades graves, o insucesso de tratamentos ambulatoriais anteriores e o risco de dano irreversível à saúde.".

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, IV; CPC, arts. 300, 302, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STF, ADI 7265.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento número 8071040-17.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravada Veralucia Pereira de Moura, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator